Tribunal: TJDFT
Processo: 0734860-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0734860-48.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: VALDAC LTDA IMPETRADO: PROCURADOR-GERAL DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por HARDBALL LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) contra ato imputado ao PROCURADOR GERAL DO DISTRITO FEDERAL, objetivando que a autoridade coatora conceda o benefício de parcelamento especial de débitos fiscais nos mesmos termos concedidos na esfera federal. A impetrante alega, em síntese, que inexiste regulamentação distrital acerca de parcelamento especial de débitos fiscais para empresas em regime de Recuperação Judicial, devendo o governo local lhe conceder parcelamento nos mesmos termos daquele oferecido pelo governo federal. Inicialmente, verifico que o impetrante não recolheu as custas judiciais e nem requereu os benefícios da gratuidade de justiça. Assim, intime-se a impetrante para, no prazo de 05 dias, recolher as custas judiciais iniciais. Ademais, no mesmo prazo, deve a impetrante se manifestar sobre o possível indeferimento da inicial, pois, em análise preliminar, verifica-se que sua causa pedir é fundamentada em omissão legislativa, o que configura a inadequação da via eleita. Intime-se. Brasília, 18 de outubro de 2022 15:59:08. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador